Tribunal: TJPA
Processo: 0801471-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801471-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0801471-90.2019.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARA

PROCURADOR:

EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO:

EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS:

NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO- OAB/PA 26.210-A E WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS-OAB/PA 10.965

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. A EXISTÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM A MATRÍCULA DE OUTROS CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO INFERIOR NÃO GERA DIREITO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS EFETUAR A MATRÍCULA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a liminar que
determinou que o Estado do Pará e a Polícia Militar do Estado do Pará, efetuem a matricula do autor no Curso de habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO/2018.

II-

No caso em tela, o agravado foi aprovado e classificado em 127° lugar, ou seja, fora das noventa e duas vagas ofertadas

III-

Depreende-se que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem
mera expectativa
de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

IV-

Não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

V-

Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, visto que o agravado foi aprovado fora do número de vagas.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo M.M Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 0014159-24.2018.8.14.0107), tendo como ora agravado EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO, que deferiu a tutela antecipada.

Historiando os fatos, Edilson Martins do Nascimento ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é 1° Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará e foi regularmente inscrito no processo seletivo interno para provimento de 92 (noventa e duas) vagas para o quadro de Oficiais de Administração, cujas regras estão contidas no edital n° 001/2016.

Asseverou que logrou êxito em todas as etapas do certame, tendo sido classificado em 127° lugar, no entanto teve sua matrícula indeferida pelo fato de não ter sido classificado dentro das vagas disponíveis. No entanto, alegou que alguns candidatos que foram classificados também fora do número ofertado e em posições posteriores a dele, foram matriculados no curso mediante decisões judiciais.

Assim, ajuizou a ação, na qual requereu sua matrícula no curso.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão de id n° 1448245, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

Ante o exposto, diante do que consta nos autos, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, para determinar que o Estado do Pará e a Polícia Militar do Estado do Pará, efetuem a matricula do autor no Curso de habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO/2018, até o dia 01/12/2018, bem como proceda, caso obtido aproveitamento satisfatório no curso, sua promoção, nomeação e posse no Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM (QPMP-O/Combatente) e no Quadro de Oficiais de Especialistas – QOEPM (QPMP1 e 2/Especialistas) da Polícia Militar do Estado do Pará, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), em caso de descumprimento.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Insurge-se o agravante contra a decisão supratranscrita, argumentando que a existência de outros candidatos matriculados, ainda que fora do número de classificação, em razão de decisão judicial não assegura ao agravado o direito de também ser matriculado fora do número de vagas, de modo que não há que se falar em preterição e tampouco em violação ao princípio da isonomia.

Ademais, defende que o efetivo cumprimento da determinação de matrícula do agravado no Curso de Habilitação de Oficiais esgota o objeto da ação, hipótese legalmente vedada no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Afirma também os acordos celebrados com os outros candidatos foram feitos na Semana Nacional de Conciliação, ou seja, todos eles foram celebrados a partir de provocação e estímulo do próprio Poder Judiciário que os incluiu no rol dos processos da Semana Nacional de Conciliação. Ou seja, todas as inscrições foram feitas nesses processos por determinação judicial e não por iniciativa do Estado. Assim, alega que não pode uma ação do Estado, legítima e de boa-fé, estimulada pelo Poder Judiciário e com a sua chancela, ser considerada indevida ou abusiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar deferida.

O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão monocrática de id n° 1600245.

De acordo com a certidão de id n° 1734784, transcorreu o prazo legal sem que o agravado apresentasse contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a liminar foi concedida pelo juízo
a quo
para
determinar que o Estado do Pará e a Polícia Militar do Estado do Pará, efetuem a matricula do autor no Curso de habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará – CHO/2018.

Sabe-se que a
tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

A par disso, quanto aos pressupostos da concessão da tutela pretendida, verifico que não está comprovada a probabilidade do direito, uma vez que o agravado não logrou êxito em demonstrar o direito de efetuar a matrícula. Explico.

Extrai-se dos autos que o edital do Processo Seletivo Interno, dispõe o seguinte sobre o número de vagas:

“
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo de Seleção se destina ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração-

(...)”

No caso em tela, o agravado foi aprovado e classificado em 127° lugar, ou seja, fora das noventa e duas vagas ofertadas.

Entretanto, argumenta que tem direito de continuar no certame devido a existência de outros candidatos que permanecem no mesmo por força de decisão judicial, o que viola frontalmente a legalidade e a isonomia.

Sobre o tema, já é pacifico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem
mera expectativa
de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Destarte, somente haveria direito subjetivo a nomeação do candidato nas seguintes hipóteses: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada no, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário no deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, no encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que no mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado no caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicaço do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razes de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeaço no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretenso de reconhecimento do direito subjetivo à nomeaço dos aprovados em colocaço além do número de vagas. Nesse contexto, a Administraço Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogaço de um concurso público que esteja na validade ou a realizaço de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercusso geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, no gera automaticamente o direito à nomeaço dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preteriço arbitrária e imotivada por parte da administraço, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeaço do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administraço quanto à convocaço de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeaço, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovaço ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preteriço na nomeaço por no observância da ordem de classificaço (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preteriço de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administraço nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeaço aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestaçes inequívocas da Administraço piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Ademais, ressalto que não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à matrícula de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)

De igual modo, segue julgados desta egrégia Corte de Justiça, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Roberto Goncalves de Moura e Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MILITARES APROVADOS NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS AGRAVANTES QUE SE ENCONTRAM EM MELHOR COLOCAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (FUMUS BONI IURIS) A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, TAMPOUCO O DO PERIGO DA DEMORA PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. OCORRENDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTA PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTENTADO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. (...)

(1582407, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PERDA DE OBJETO REJEITADAS. MERITO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JULGAMENTO PELA REPERCURSSÃO GERAL - RE 837311. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ELENCADA NO PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO POR NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM POSIÇÃO POSTERIOR EFETIVADA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. (...) 5. Não comprovação de violação ao Enunciado da Súmula nº 15
do STF, tendo em mira que a candidata aprovada em posição posterior teve sua nomeação determinada por força de decisão judicial. Precedentes STJ. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é consolidada no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, porém na situação em análise não há comprovação de vaga para o cargo que pretende a nomeação tampouco de temporários ocupando-as.
Precedente STF pela sistemática da Repercussão Geral - RE 837.311. 7. Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, denegada a segurança, à unanimidade.

(2019.02976539-19, 206.573, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-24)

Na situação em análise,
o agravado não
comprovou a existência de cargos vagos a alcançar sua colocação, de forma que a sua pretensão se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para revogar a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, visto que o agravado foi aprovado fora do número de vagas.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2020